Tribunal: TJSP
Processo: 2087692-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição devido a não apresentação de cálculo. Valor devido apontado e devidamente esclarecido no corpo da impugnação. Acolhimento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo fixada na decisão exequenda, transitada em julgado e, portanto, imutável.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição devido a não apresentação de cálculo. Valor devido apontado e devidamente esclarecido no corpo da impugnação. Acolhimento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo fixada na decisão exequenda, transitada em julgado e, portanto, imutável. Cálculos apresentados pelo credor/agravante que devem ser efetuados segundo os parâmetros estabelecidos na decisão exequenda. Cálculos do exequente de honorários sucumbenciais usando como base de cálculo o valor da condenação em danos morais somado ao valor declarado inexigível. Descabimento. Decisão reformada para acolher a impugnação. Recurso provido.